Tribunal: TJES
Processo: 5009233-26.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009233-26.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: NINA MARCAL DA SILVA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5009233-26.2023.8.08.0035

Recorrente: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Recorrida: NINA MARCAL DA SILVA

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

RELATOR: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. NECESSIDADE COMPROVADA. NEGATIVA INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO DESNECESSÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
QUE NÃO MERECE MODIFICAÇÃO. REEMBOLSO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO PROMOVIDA POR NINA MARCAL DA SILVA EM FACE DE UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ALEGANDO A PROMOVENTE, EM SÍNTESE, QUE PRECISOU REALIZAR UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO HOSPITAL PRAIA DA COSTA, CONTUDO, A REQUERIDA NEGOU O EXAME. ADUZ QUE, DIANTE DA NEGATIVA, REALIZOU O PAGAMENTO PARTICULAR ARCANDO COM O VALOR DE R$ 590,00 (QUINHENTOS E NOVENTA REAIS). ANTE O EXPOSTO REQUER O REEMBOLSO DO VALOR PAGO PELO EXAME, BEM COMO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 25.450,00 (VINTE E CINCO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS).
(2). ANTÍTESE.
A EMPRESA RÉ, NA CONTESTAÇÃO, SUSTENTOU, PRELIMINARMENTE, NECESSIDADE DE PERÍCIA. NO MÉRITO, EM SÍNTESE, ADUZ QUE APÓS ANÁLISE DA AUDITORIA MÉDICA, A SOLICITAÇÃO FOI INDEFERIDA, POIS CONFORME INFORMAÇÕES DE EXAME CLÍNICO E INDICAÇÃO CLÍNICA DO MÉDICO ASSISTENTE, NO MOMENTO DO ATENDIMENTO, NÃO HÁ JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME NA URGÊNCIA, ORIENTANDO A PACIENTE A PROCURAR SEU MÉDICO ASSISTENTE A NÍVEL AMBULATORIAL PARA SOLICITAÇÃO DO EXAME DE FORMA ELETIVA. NESTES TERMOS, REQUEREU A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, condenando o Requerido ao pagamento à autora de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ e a restituição do valor de R$ 590,00 (quinhentos e noventa e nove reais), a título de danos materiais, com correção do desembolso e juros da citação. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, ex vi legis”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
RENOVA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, DIANTE DA ALEGADA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, PUGNANDO PELA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NO MÉRITO, ROGA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA REFORMAR A R. SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. SUBSIDIARIAMENTE, CASO SEJA MANTIDO O ENTENDIMENTO PELA EXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR, REQUER O ARBITRAMENTO DOS DANOS MORAIS EM VALOR NÃO SUPERIOR A R$ 1.000,00 (MIL REAIS), EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA. (6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
PRELIMINARMENTE, A RECORRENTE ALEGA QUE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS SÃO INCOMPETENTES PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA PRESENTE LIDE, EIS QUE, PARA O DESLINDE DO FEITO, MOSTRA-SE IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL COM O FITO DE VERIFICAR SE A CONDUTA DA OPERADORA FOI CORRETA. NESTE TOCANTE, TENHO QUE IRRETORQUÍVEL A SENTENÇA ORA GUERREADA, HAJA VISTA QUE PARA A SOLUÇÃO DA PRESENTE CONTROVÉRSIA É DESNECESSÁRIA A PRODUÇÃO DE QUALQUER PROVA COMPLEXA, QUANTO A MAIS A PERICIAL. ISTO PORQUE, QUEM DEVE DETERMINAR O TRATAMENTO ADEQUADO AO PACIENTE É O MÉDICO QUE O ACOMPANHA E QUE É DE SUA CONFIANÇA, POIS ESTE É QUEM DE FATO CONHECE AS NUANCES DO SEU ESTADO DE SAÚDE. AO PLANO DE SAÚDE COMPETE APENAS CUMPRIR COM OS TERMOS DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, OU SEJA, A ESTE NÃO COMPETE A ANÁLISE DO MÉRITO DO TRATAMENTO QUE DEVE SER ADOTADO PELO BENEFICIÁRIO, EIS QUE TAL DECISÃO COMPETE EXCLUSIVAMENTE AO PACIENTE E AO MÉDICO QUE O ACOMPANHA. DESTA FORMA, TENDO O PROFISSIONAL MÉDICO QUE ACOMPANHA A RECORRIDA PRESCRITO TAL EXAME, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
(7). DO MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE HÁ ABUSIVIDADE NA NEGATIVA ADMINISTRATIVA DA RECORRENTE DE CUSTEAR O EXAME DE TOMOGRAFIA INDICADO PELO MÉDICO DA RECORRIDA. POIS BEM. ANALISANDO DETIDAMENTE OS ARGUMENTOS ADUZIDOS EM SEDE RECURSAL EM CONJUNTO COM O ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS, ENTENDO SER O PRESENTE CASO DE MANUTENÇÃO DO JULGADO. NO CASO CONCRETO, NÃO MERECE PROSPERAR A ALEGAÇÃO DA RECORRENTE DE QUE A NEGATIVA SE DEU EM RAZÃO DE QUE AUSENTE JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA A REALIZAÇÃO DA TOMOGRAFIA, PORQUANTO O PEDIDO MÉDICO FOI CLARO AO AFIRMAR A NECESSIDADE DE URGÊNCIA DO EXAME (ID. 8739237 - PÁG. 2). DESSE MODO, APESAR DA ALEGAÇÃO DA REQUERIDA DE ESTAR DESOBRIGADA A CUSTEAR O TRATAMENTO, ANTE A POSSIBILIDADE DE OUTRO PROCEDIMENTO VERIFICADA PELA AUDITORIA MÉDICA, TAL ARGUMENTO NÃO MERECE PROSPERAR ANTE A EXISTÊNCIA DE RELATÓRIO MÉDICO INDICATIVO DA NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO. NÃO SE APLICA, NA PRESENTE AÇÃO, O PRINCÍPIO DO
"PACTA SUNT SERVANDA
", E SIM AS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, QUE É NORMA DE ORDEM PÚBLICA E PREVALECE SOBRE QUALQUER OUTRA NORMA. SEM MAIS DELONGAS, A NEGATIVA DA REQUERIDA EM DAR COBERTURA AO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA MOSTRA-SE ABUSIVA. ISSO PORQUE TAL PROCEDIMENTO FOI INDICADO POR PROFISSIONAL MÉDICO HABILITADO, CONFORME FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO NO ID Nº 8739237 - Pág. 2. DESSARTE, TEM-SE QUE O FATO EM DEBATE CONFIGURA CLARA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PLANO RECORRENTE, NÃO MERECENDO AMPARO SUAS ALEGAÇÕES NO QUE TANGE AO INDEFERIMENTO DO PLEITO AUTORAL, NO QUE SE REFERE AO RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS PELA AUTORA.
POR FIM, QUANTO AOS DANOS MORAIS,
CONSTATO QUE O
QUANTUM
DE R$ 4.000,00, ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM OS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, POSTO QUE NÃO É EXORBITANTE, TAMPOUCO DESPROPORCIONAL À GRAVIDADE DO DANO INFLIGIDO, ESTANDO EM CONSONÂNCIA COM O ENUNCIADO Nº 32 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS COLEGIADOS RECURSAIS DO TJES.
NESTA ESTEIRA, ENTENDO QUE A SENTENÇA IMPUGNADA DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ENUNCIADO NÚMERO 11 DAS TURMAS RECURSAIS.
(8). EM FACE DO EXPOSTO,
CONHEÇO DO RECURSO
INTERPOSTO E
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO A SENTENÇA INCÓLUME, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE
20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NA FORMA DO ART. 85, §2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ART. 55 DA LEI Nº. 9.099/95
, CONTUDO, SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, VISTO QUE A PARTE AUTORA NÃO ESTÁ REPRESENTADA POR ADVOGADO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)